Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O caráter hediondo do crime de tráfico de drogas decorre de expressa previsão constitucional, contida no inciso XLIII do artigo 5o da Constituição Federal, o qual dispõe que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.
2. De acordo com a jurisprudência estabilizada do egrégio Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.
3. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, nos termos do § 5o do artigo 112 da Lei n. 7.210/1984, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 118.533/MS, o que não é o caso dos autos.
4. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não prospera, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções.
5. Recurso desprovido.